Tribunal: TJDFT
Processo: 0718210-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. consumidor. Recurso inominado. Locação de Veículo. Alegação de Descumprimento de Oferta. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VEÍCULO INFERIOR AO MODELO DESCRITO NO CONTRATO. Dano Moral NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que firmou um contrato de locação de um veículo médio intermediário, contudo o veículo entregue, um VW Polo Track, não se enquadra como carro médio intermediário, sendo classificado como compacto, diferente dos modelos HB20, Fiat Cronos e Voyage, que são sedãs compactos. Alega que houve falha na prestação do serviço, pois não foi possível escolher entre os modelos dos veículos disponíveis. Alega que o dano moral está configurado, em razão da frustração e constrangimento. Requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a apuração da ocorrência de falha na prestação do serviço e, em caso positivo, se houve a caracterização de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Ante a juntada das folhas de pagamento de ID 70511543, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, relata que firmou um contrato de intermediação de serviços de turismo com as partes requeridas, incluindo passagens aéreas e locação de um veículo, e que o contrato oferecia a escolha entre modelos HB20, Fiat Cronos, Voyage ou similar, conforme disponibilidade. No entanto, ao chegar ao destino, foi informada pela locadora que o único veículo disponível era um VW Polo Tracker, sem possibilidade de escolha de outro modelo, além de ter esperado mais de uma hora e meia para receber o veículo.
7. O contrato firmado entre as partes previa a locação de um veículo médio intermediário, sem especificar a categoria ou modelo exato do carro a ser fornecido (ID 70511512). A alegação de que o VW Polo Track não se enquadra como carro médio intermediário não encontra respaldo nas provas dos autos. O contrato não especifica os modelos HB20, Fiat Cronos ou Voyage como únicos veículos possíveis, não sendo possível excluir o veículo VW Polo Track das condições contratuais inicialmente previstas e pactuadas.
8. Com efeito, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha na prestação do serviço, consistente na infringência ao princípio da vinculação da oferta, disposto no art. 30 do CDC, de modo a obrigar o fornecedor à entrega de um veículo específico que, no caso, fosse um tipo sedã.
9. Ausente a prática de ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, mantendo-se a sentença na forma como prolatada.
10. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. A parte recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 30.